Tribunal: TJDFT
Processo: 0721272-84.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721272-84.2021.8.07.0007 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Loaiy Ibrahim Mohed Mustafa Karajah Embargado: P.G.M.S. D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Loaiy Ibrahim Mohed Mustafa Karajah contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargante (Id. 75508333). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator